Tribunal: STF
Processo: MS 39645
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATOS COATOR. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267, 268 E 624 DO STF. AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do TJSP que indeferiu pedido de suspensão de imissão na posse de arrematante de bem imóvel que, segundo as impetrantes, pertence à elas.



    Narram que promovem uma luta processual, ocorrida por meio do ajuizamento de diversos processos, “para que não ocorra a imissão posse do arrematante sobre o bem que lhes pertence”, consoante decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença 0026361-03.2019.8.26.022. 



    Relatam que ingressaram novamente com Usucapião (1047297-90.2023.8.26.0224), que tramita perante a 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos e com novos Embargos de Terceiros (1036337-75.2023.8.26.0224), que tramitam perante a 10ª Vara Cível do mesmo Foro, esclarecendo que o imóvel arrematado na ação de cumprimento de sentença é o mesmo imóvel que está sendo usucapido. 



    Aduzem que possuem direito líquido e certo, nos termos dos arts. 1052 e 313, V, ambos do CPC, à suspensão da imissão na posse até o julgamento concomitante dos feitos para evitar sentenças divergentes.



    Informam, ainda, que em razão da demora no recebimento do recurso especial por elas interposto, também impetraram Mandado de Segurança junto a Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas, assim como no caso do recurso, “o mandado também “dorme” nas prateleiras do referido Tribunal, sem a devida apreciação”. 



    Desta forma, entendem haver afronta à Constituição Federal, o que lhes permitiria ingressar com o presente remédio. Pretendem nesses autos seja determinada a suspensão da imissão da posse do referido bem até que seja julgado o competente Recurso Especial.



    É o relatório. DECIDO. 



    No caso sub examine, o writ visa à cassação de decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Ocorre que a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38.814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional.



    2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (MS 35.646 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/11/2018, grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. 



    Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 32.772 AgR, Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/3/2015, grifei)



    O referido entendimento pode ser extraído do teor da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, inexistindo, outrossim, nas decisões hostilizadas qualquer excepcionalidade flagrante que justifique o afastamento dessa diretriz jurisprudencial.



    Por fim, a pretensão autoral é ainda obstada pelo enunciado da Súmula 624 do STF, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, diante do manifesto descabimento da ação proposta, com base no art. 201, II, combinado com o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Custas pelas impetrantes.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente